Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A teor do que dispõe o art. 550, §1o, do CPC, que disciplina o procedimento especial de exigir contas, “na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.
2. Em sede de ação de exigir contas, limitando-se a empresa autora a tecer considerações genéricas sobre o desconhecimento da origem de mais de 300 lançamentos de débito em sua conta bancária, num período superior a 9 anos, à míngua de especificação de quais lançamentos estariam em desconformidade com os contratos firmados com a instituição financeira ou com a contabilidade da empresa, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, considerando a ausência de demonstração do necessário interesse de agir.
3. A verificação da existência ou da validade dos contratos pode ser objeto de ação revisional própria, sendo inadequado, contudo, o ajuizamento de ação de exigir contas para tal finalidade.
4. Agravo conhecido e provido.